Tribunal: TJSP
Processo: 1002370-86.2019.8.26.0286
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. rescisão contratual e pedido de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência, para declarar rescindido o contrato de financiamento. Afastados os pedidos de inexigibilidade e os danos morais. Apelação do banco. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Mérito. Recurso não conhecido. Infringência ao art. 1.010, II, do diploma

Ementa:
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. rescisão contratual e pedido de indenização por danos morais. Sentença de parcial procedência, para declarar rescindido o contrato de financiamento. Afastados os pedidos de inexigibilidade e os danos morais. Apelação do banco. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Mérito. Recurso não conhecido. Infringência ao art. 1.010, II, do diploma processual. Parte que não apresentou em seu recurso fundamentos de fato e de direito para combater a decisão de Primeiro grau. Alegação desconexa acerca da impossibilidade de declaração de inexigibilidade do débito. Ausência de argumentos opostos às razões do juiz sentenciante. Falta de fundamentos novos para alcançar a reforma da decisão apelada. Precedente. O recurso da parte resulta de trabalho sem empenho. Sentença mantida. Recurso não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1002370-86.2019.8.26.0286 ITU 1/5
Registro: 2020.0000730286
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1002370-86.2019.8.26.0286, da Comarca de Itu, em que é apelante BANCO
DO BRASIL S/A, é apelada DUCILEIDE DIAS COELHO (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR
GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO
RODRIGUES.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1002370-86.2019.8.26.0286 ITU 2/5
Voto: 44718
Apelação Cível No: 1002370-86.2019.8.26.0286
Comarca: Itu
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelado: Ducileide Dias Coelho
Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c.
rescisão contratual e pedido de indenização por
danos morais. Sentença de parcial procedência,
para declarar rescindido o contrato de financiamento. Afastados os pedidos de
inexigibilidade e os danos morais. Apelação do
banco. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Mérito. Recurso não conhecido.
Infringência ao art. 1.010, II, do diploma
processual. Parte que não apresentou em seu
recurso fundamentos de fato e de direito para
combater a decisão de Primeiro grau. Alegação
desconexa acerca da impossibilidade de declaração
de
inexigibilidade
do
débito.
Ausência
de
argumentos opostos às razões do juiz sentenciante.
Falta de fundamentos novos para alcançar a
reforma da decisão apelada. Precedente. O recurso
da parte resulta de trabalho sem empenho.
Sentença mantida. Recurso não conhecido.
Ducileide Dias Coelho ajuizou ação contra o Banco do
Brasil S/A, buscando a rescisão contratual do contrato de financiamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1002370-86.2019.8.26.0286 ITU 3/5
imóvel firmado entre as partes. Sustenta que o contrato de compra e venda
do imóvel foi declarado rescindido em ação ajuizada contra a empresa
vendedora. Alega que, a despeito dessa decisão, o banco efetuou protesto
de quatro títulos contra a autora, referente ao contrato de financiamento do
imóvel. Requereu a declaração de inexigibilidade dos débitos e a rescisão do
contrato de financiamento. A ação foi julgada parcialmente procedente pela
d. Magistrada 'a quo', tão somente parar declarar rescindido o contrato
firmado entre as partes [fls. 221/226]. Inconformado, apelou o banco,
batendo-se pela reforma da sentença. Preliminarmente, aduziu a
ilegitimidade passiva. No mérito, sustentou a legalidade das condutas do
banco e da impossibilidade de declaração de inexistência do débito.
Processado o recurso, com as contrarrazões.
É o relatório.
De início, afasta-se a preliminar de ilegitimidade passiva,
uma vez que não há qualquer dúvida de que o contrato de financiamento
foi firmado entre a autora e o banco réu [fls. 22/75].
No mérito, o recurso não merece ser conhecido, pois as
razões recursais não enfrentam a motivação do r. 'decisum' de Primeiro
grau [fls. 229/234].
Com efeito, a d. Magistrada de Primeiro grau julgou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1002370-86.2019.8.26.0286 ITU 4/5
parcialmente procedente a demanda, declarando a rescisão do contrato
entre as partes, porém afastando a pretensão declaratória de inexigibilidade
do débito [fls. 280/281].
O banco, contudo, interpôs recurso genérico, aduzindo,
de forma desconexa, a impossibilidade de declaração de inexigibilidade do
débito.
Ora, o banco não atacou os fundamentos da r.sentença,
pois, como se viu, o pedido declaratório não foi acolhido.
Ademais, o apelante não combateu a pretensão da autora
de rescisão do contrato.
Nesse sentido, o recurso encontra-se desprovido de
fundamentos antagônicos ao da decisão apelada, infringindo o disposto no
art. 1.010, inciso II, do Código Adjetivo.
O
réu,
portanto,
não
procurou
estabelecer
verdadeiramente argumentos opostos às razões do juiz sentenciante. Não
trouxe, sabidamente, fundamentos, pelos quais buscaria convencer o d.
Juízo 'ad quem' de que a solução de Primeiro grau foi equivocada, a impor,
por decorrência, a sua reforma.
O STJ julgou a esse respeito que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO CÍVEL No 1002370-86.2019.8.26.0286 ITU 5/5
“1. Pelo art. 514, II do CPC veda-se a mera remissão às razões
da inicial ou da contestação, admitindo-se o apelo que confronta os fundamentos da
sentença com as premissas utilizadas na exordial. Precedentes. [...] 3. Recurso especial
conhecido em parte e, nessa parte, provido para anular o acórdão recorrido que conheceu
em parte da apelação” [cf. REsp. n. 109208/PR, 2o Turma, rel. Eliana Calmon,
j. 01.12.09, DJ de 14.12.09].
A obra do recorrente é resultado de trabalho sem
empenho. Tivesse havido interesse em combater o resultado desfavorável
que lhe impôs a r. decisão apelada, certamente teria o cuidado de atacar os
pontos que entendesse lesivos ao seu direito.
Bem por isso, não se conhece do apelo que fora
interposto.
Diante do exposto, não se conhece do apelo.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica